Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PLANILHA DE CÁLCULOS. REQUISITO FORMAL ATENDIDO. CONTROLE DE CONTEÚDO. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. SENTENÇA CASSADA.

I. Atende às exigências dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a notificação do devedor fiduciante que contempla o número do contrato, a existência de prestações inadimplidas e o saldo devedor do financiamento.

II. O exercício da faculdade de pagamento da integralidade da dívida pendente, pelo credor fiduciário, é pautado pelos “valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, e não pelo teor da notificação, consoante se colhe do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.

III. De acordo com o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com o demonstrativo do débito porque o devedor fiduciante tem o direito de “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário”, para o fim de obter a restituição do veículo “livre do ônus”.

IV. Satisfaz os requisitos legais a planilha que descreve as prestações pagas e as prestações inadimplidas até a data da propositura da ação e aponta o valor integral do débito mediante a discriminação de todos os encargos financeiros.

V. Não se estabelece contraditório prévio acerca dos valores que devem nortear o exercício da faculdade de pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante, pois a quitação é feita "segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário".

VI. O § 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 permite que o devedor fiduciante, depois do pagamento da "integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial", apresente resposta “caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição”.

VII. A aferição judicial do demonstrativo dos cálculos, no plano da admissibilidade da petição inicial, deve ficar restrita aos aspectos formais, sem incursão por questões afetas ao mérito da demanda e cuja cognição pressupõe o exercício do direito de defesa pelo demandado.

VIII. Apelação provida.